Tribunal: TCU
Processo: 002.548/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3278/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Justiça, em desfavor do Sr. Luiz Cabral de Oliveira Filho, ex-prefeito do Município de Cabo de Santo Agostinho/PE, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 57/2004 - Siafi 507398 (peça 2, p. 62-80), firmado entre o supramencionado Ministério, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e o referido ente, cujo objeto consistiu na "aquisição de equipamentos, material permanente, material de consumo, e proporcionando treinamentos com vistas à realização de diagnóstico para avaliação da dinâmica da violência no Município, para nortear a elaboração de um Plano Municipal de Segurança Urbana, que irá orientar, futuramente, os investimentos e ações de prevenção da violência; na implantação de oficinas de prevenção da violência junto aos jovens da comunidade e na capacitação da Guarda Municipal, visando à formação de agentes de cidadania"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 110) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 113); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/11/2006, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 21/09/2010, data da emissão do Parecer CGFIS/DEAPSEG 197/2010, o primeiro ato apuratório, visando à complementação das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (subitem 30.6.1.1 da instrução, peça 110, p. 9), e atentando que o intervalo havido entre o recebimento do Ofício/416/CGFIS/DEAPSEG 3341, que encaminhou cópia do processo de tomada de contas especial ao responsável e concedeu prorrogação de prazo para apresentação de justificativas (peça 3, p. 2/3), em 1o/8/2012 , e a emissão do Parecer 87/2015/CGFIS/DEAPSEG/SENASP, que concluiu pela reprovação da prestação de contas do ajuste (peça 3, p. 6/9), em 27/10/2015 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, restando caracterizada a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.548/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Cabral de Oliveira Filho (XXX.452.924-XX). 1.2. Entidade: Município de Cabo de Santo Agostinho/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luiz Geraldo Paulino Leite (47222/OAB-PE), representando Luiz Cabral de Oliveira Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.